Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré à restituição de R$ 2.825,78, já considerado o dobro do indébito, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais. A insurgência recursal cinge-se ao quantum de dano material.

3. A parte ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 31594873, 31594874 e 31594875, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No caso, incontroversos os descontos realizados na conta bancária do autor/recorrente (débito automático), por serviço não contratado, decorrendo daí a condenação à restituição dos valores, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o pagamento de indenização por dano moral.

6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrente, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida (segurança das transações bancárias). Assim, demonstrados os descontos mensais ininterruptos do dia 08/01/2018 até 08/09/2020, conforme extratos bancários de ID 31387169, deve ser restituída a quantia de R$ 4.042,53, de forma dobrada, perfazendo o montante de R$ 8.085,06.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação por dano material para R$ 8.085,06 (oito mil, oitenta e cinco reais e seis centavos)

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.